Tribunal: TJSP
Processo: 1023154-94.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Direito à saúde – Autor portador de diabetes mellitus tipo 2 não insulino-dependente – Pretensão de fornecimento do medicamento Glyxambi (empagliflozina + linagliptina 25/5 mg), não incorporado às listas do SUS – Aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e do Tema 106 do STJ – Nota técnica do NATJUS/SP desfavorável, concluindo pela inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito à saúde – Autor portador de diabetes mellitus tipo 2 não insulino-dependente – Pretensão de fornecimento do medicamento Glyxambi (empagliflozina + linagliptina 25/5 mg), não incorporado às listas do SUS – Aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e do Tema 106 do STJ – Nota técnica do NATJUS/SP desfavorável, concluindo pela inexistência de esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas, bem como pela ausência de urgência – Laudo médico particular que descreve uso prévio de metformina, glicazida, sitagliptina e dapagliflozina, com melhora clínica sob empagliflozina + linagliptina e atesta a imprescindibilidade do esquema – Documento que, embora demonstre a gravidade do quadro e contribua para o requisito da imprescindibilidade clínica, não afasta a conclusão técnica do NATJUS quanto à existência de alternativas terapêuticas ainda não esgotadas (glibenclamida e insulinas humanas) nem supre a exigência de comprovação, por evidências científicas de alto nível, da superioridade do fármaco pretendido (itens 2.b, 2.c e 2.d do Tema 6) – Não demonstrada ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC – Requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamento não padronizado não atendidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.